Tribunal: TJMT
Processo: 0001227-17.2012.8.11.0036
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001227-17.2012.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sigilo Fiscal]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO VIOLA LTDA - CNPJ: 00.885.053/0001-37 (APELADO), APARECIDA CASTRO VIOLA - CPF: 045.270.568-16 (APELADO), ANTONIO LUIZ VIOLA - CPF: 635.642.898-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
EXECUÇÃO FISCAL
-
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
-
TEMAS 566 E 567 DO STJ
E
390 DO
STF
- ALEGADA PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO
-
DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA
EXCLUSIVAMENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA

-
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
-

CITAÇÃO VÁLIDA POR EDITAL
-
INTERRUPÇÃO
D
O PRAZO PRESCRICIONAL
,
QUE

RETROAGE À DATA DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO QUE REQUEREU
A
PROVIDÊNCIA FRUTÍFERA
-
TEMA 568 DO STJ
-
SUBITEM

4.3
DO

RE
SP
1.340.553

-

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
AFASTADA
.

1
.
Se

o transcurso do prazo de
mais
05 (cinco) anos

que ensejari
a
a
prescrição intercorrente
reconhecida pela sentença
não decorreu da demora imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça, inaplicável o disposto na Súmula 106/STJ
como almeja do Exequente/Apelante
.

2
.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação do devedor (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 568 do STJ)
, o que
permite a conclusão de que, na hipótese dos autos, a prescrição não restou configurada.

4
.
Recurso de Apelação provido
em parte
. Sentença desconstituída
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença
que se vê
no id. 157836405
,
proferida
pelo Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
, MM. Juiz de Direito da Vara
Única
da Comarca
de Guiratinga
,
nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
ANTONIO
LUIZ VIOLA, APARECIDA CASTRO VIOLA

e

SUPERMERCADO VIOLA LTDA
,
pela
qual foi reconhecida a prescrição
intercorrente

e extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id.
157836406
), o Apelante aduz que em momento algum deixou de adotar as medidas eficazes visando o recebimento do débito fiscal, sendo necessária a incidência da Súmula n.o 106 do STJ, uma vez que

“a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
.

Aduz, ainda, que
:

“
a intimação da Fazenda Pública Estadual para tomar ciência na inexistência de bens penhoráveis ocorreu em
28/07/2022
, con
forme id 0091049999, momento em que se iniciou, automaticamente, o prazo de suspensão processual de 1 ano (art. 40, § 2o, da LEF), findo o qual (28/07/2023) se iniciou o prazo prescricional intercorrente de 5 anos (art. 40, § 4o, da LEF). Assim, o prazo de prescricional intercorrente somente se consumará em
28/07/2028
”
.

Por tais motivos, requer o provimento do
r
ecurso para que seja reformada a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões
dos Apelados, apesar de intimados
(id.

157836418
).

Recurso
tempestiv
o
(id.
157836408
) e o
Apelante é dispensado do preparo (id.
158323690
).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais (Súmula n.o 189 do STJ).

Conclusos por redistribuição (id.

174986183
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visa à reforma da sentença pela qual foi
reconhecida a incidência da prescrição intercorrente e, em consequência, extinta a Execução Fiscal

ajuizada em desfavor de
ANTONIO
LUIZ VIOLA, APARECIDA
CASTRO VIOLA

e

SUPERMERCADO VIOLA LTDA

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do
A
pelo e passo à análise das razões recursais.

De início
,

destaco que
não prospera
a primeira tese sustentada pelo Estado
, no sentido de que a demora na tramitação
do processo
se de
u
exclusivamente
em razão da

inércia do Poder Judiciário, o que pediria a aplicação

da Súmula n.o 106 do STJ
,

D
o
longo e rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados nos autos,
divergindo do sustentado pelo
Exequente, ora
Apelante,
é possível
constatar

que
não se pode atribuir responsabilidade ao Poder Judiciário pel
a

demora
no trâmite da Execução Fiscal
.

A ação foi

distribuída em
1
7
/
1
2/201
2
(id.
157836834

-
p. 1
), visando cobrar créditos referentes
à falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota
, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o
20122970
(id.
157836835
-
p. 11
), no valor total atualizado à época de R$
3.490,93
(
três mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e três centavos
).

Em
09/01/2013
,
o juízo
a quo
ordenou a citação do
s
Executado
s
, para que pagasse
m
a dívida ou garantisse
m
a execução (id.
157836835
-
pp. 15/17
)
que foram atendidas com expedições
das cartas

em

11/01/2013
(id. 157836835
-
pp.
19
, 21 e 23)
,

c
ontudo,
a
s

c
arta
s
de
c
itação
foram devolvidas pelo
motivo “
recusou-se
”
(id.
157836835
-
p. 27
)
, sendo que
o Estado
, embora intimado
em
25/09/2013

a se manifestar
sobre
a d
ilig
ê
ncia inexitosa

permaneceu
inerte, tanto que
certificado o decurso de prazo sem
qualquer
manifestação do Exequente
em
02/12/2013
(id. 157836835
-
p. 31).

Em
12/12/2013
, foi determinada a intimação pessoal do Exequente
para que
,
em
48 (quarente e oito) horas,
se
manifest
asse

sob pena de extinção, nos termos do art. 267, § 1o, do CPC (id.
157836836
-
p.
01
)
,
vindo
este

a
requer
er

a citaç
ão
dos Executados nos endereços indicados pela Justiça Eleitoral (id. 157836836
-
p
. 3),
dilig
ê
ncias estas
também

infrutíferas (id. 157836836
-
p. 11 e id. 157836836
-
pp. 13/14).

Em
31/08/2015
,
os autos

foram remetidos
ao E
xequente
,
em conformidade com o que dispõe o art. 25 da LEF (id.
157836836

-

p
.
17
)

e
na
sequência, renovaram-se pedidos de citação dos
E
xecutados
(
id. 157836836 - p. 18, id. 157836836 - p. 39
e id. 157836836 - p. 57), inclusive por edital, o que
após

inexitosas as tentativas anteriores,
restou deferido em parte
,
em
15/05/2019
, para citar por edital apenas os Executados Antônio Luiz Viola e Aparecida Castro
Viola, devendo a citação por Oficial de Justiça ser feita ao Supermercado Viola Ltda (id. 157836836 - p. 58).

Em
03/02/2020
,
a
Oficial
a
de Justiça certificou que
foi informad
a
pelo Sr. José Luiz Viola que a empresa executada se mudou para Alto Garças e
que
ela
detém outra razão social
, a saber:
E. C. K Comercial Ltda. (id. 157836836
-
p. 68).

Em
03/03/2020
, foi certificado o decurso de prazo do edital sem manifestação dos
E
xecutados (id. 157836836 - p. 69)

I
ntima
do
o Exequente
para
requerer o que entende
sse
de direito (
157836836
-
p. 70)
, este veio aos autos e
m
16/09/2020
,
informando que restou frustrada a tentativa de acordo entre as partes
e por este motivo requereu
a citação por edital (id. 157836837
-
p. 8), que foi deferido em
21/10/2020
(id. 157836837
-
p. 1)
,
disponibilizado no DJE no 10856, de 11/11/2020 e publicado no dia
12/11/2020
(id. 157836837
-
p. 17
)
, decorrendo-se o prazo sem qualquer manifestação dos Executados (id. 157836840)

Em
11/06/2021
, o Exequente requereu a realização de penhora
on-line
nas contas ou aplicações financeiras dos Executados (id. 157836842),
provid
ê
ncia que
,
embora
deferid
a
, restou infrutífera (id. 157836847)
, sendo
determinada a intimação
Exequente int
i
mado para
requere
r
o
que entende
sse
de direito (id. 157836847)
, tendo ele requerido,
em
04/08/2022
,
que
fosse realizada a
constrição de eventuais veículos em nome dos devedores pelo Sistema
RENAJUD
(id. 157836849),
porém o deferimento desse p
edido
restou
postergado
pelo magistrado
a quo
,
que determinou
a
intimação do Exequente
para
se
manifestar sobre
eventual prescrição (id. 157836402).

Em
0
6
/09/2022
,
aportou
manifest
ação do Exequente
pela
inexistência
de
transcurso d
o prazo de
prescrição
intercorrente, uma vez que a penhora infrutífera se deu em 04/08/2022
(id. 157836403)
, sobrevindo em

07/09/2022
a sentença extintiva com declaração de prescrição (id. 157836405
).

P
ercebe-se
, portanto,
dos autos que o Apelante
, ora Apelante,
não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado.
Se todos os pleitos
por ele formulados
foram analisados em tempo razo
á
vel pelo Judiciário
,
não há que se falar
que este tenha se mostrado inerte.

Por outro lado,
assiste

razão

ao

Apelante

em sua segunda tese
,

quando
assevera

que
a prescrição não
se
oper
ou
, pois
o juízo
a quo

deixou de
considera
r
a data
em que
o Exequente/Apelante teria
tom
ado

ciência da inexistência de bens penhoráveis
.

Embora
o magistrado
a quo
tenha consignado
em sua
sentença de
id.

157836405

que
a citação válida retroage
à data de propositura da ação
, tomando como referência o entendimento
do STJ, em decisão do Ministro Castro

Meira, ao apreciar o Recurso Repetitivo no 1.120.295-SP
, cumpre
destacar
que essa

regra
não se
aplica ao
caso em tela
.

É que

a

alteração do art.174 do CTN pela Lei Complementar n
.o
118/2005

prescreve como
causa interruptiva

da prescrição do crédito a citação válida, ressalt
ando
que não há exigência de que a citação

seja na forma pessoal, mas que esta seja válida. Neste contexto, a redação do art.

174 do

CTN deve ser interpretada em consonância com o art.

240, § 1
°
do CPC, segundo o qual:

“§ 1o
.
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
”

Ocorre que para que haja a mencionada retroação, a citação deve ocorrer no

prazo de 10 (dez) dias
(art. 240, § 2°, do CPC)
, caso contrário, aplica-se o art.

240, § 3
°,
do CPC
,

verbis
:

“§ 2o
.
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o
.
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

Nestes termos é o entendimento
juri
s
prudencial
:

“
Cumpre enfatizar nos casos tais em que a demora na citação ou a sua não efetivação é imputada à exequente não se aplica o quanto decidido no REsp 1.120.295/SP, segundo o qual "a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN". O próprio precedente ressalta que "Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário"(artigo 219, 2o, do CPC)". Todavia, se a mora é atribuída ao credor, como na espécie, deixou certo o decisório atacado ao afastar a incidência da Súmula 106/STJ, descabe a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da ação fiscal.
”
(REsp 1.248.609 - RS, Rel. Min.
Castro Meira
, j. 27/9/2011, 2a Turma,
DJe
13/10/2011).

No presente caso, não houve demora
por parte do Poder
Judiciário
,
pois

em
09/01/2013

o juízo
a quo
ordenou a citação (id. 157836835
-
pp. 15/17)
sendo
expedi
das
as
respectivas
cartas em
11/01/2013
(id. 157836835
-
pp. 19, 21 e 23
)
.
E
ntretanto
,

a efetiva citação só veio a ocorrer quando já superado o prazo do art. 240, § 2°, do CPC, razão
pela qual a prescrição
não deve
retroag
ir
à data da propositura da ação.

N
ão obstante, no
âmbito das
E
xecuções
F
iscais, a prescrição intercorrente está prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei n
.o
6.8
7
30/80, cujas disposições devem ser conjugadas às teses fixadas pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)
4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução;

4.1.1.
) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o
qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a
efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, r
equerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973).” (STJ. Temas n.o 566, 567, 568, 569, 570 e 571.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018,
DJe
16/10/2018) (
g.n
.)

De acordo com os parâmetros fixados no supracitado julgado, dar-se-á
início

do

prazo

prescricional

a

partir

da

data

da

ciência

do

Exequente

sobre a

não localização do devedor

ou

de

bens

penhoráveis
, consoante Tema Repetitivo n.o 566 do STJ,
verbis
:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução.”

No presente caso, como dito anteriormente, foi considerado que, tendo o Exequente, ora Apelante, tomado ciência da
s
citaç
ões
infrutífera
s
em
31/08/2015
(
id. 157836836
-
p. 17)
,
o processo foi automaticamente suspenso pelo prazo de um ano (
31/08
/201
6
)
, findo o qual haveria de ter início o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, encerrado em
31/08
/20
21
, sendo a sentença proferida em
0
7/09/2022
(id.
157836405
-
pp. 1/2
).

Todavia, olvidou-se o juízo
a quo
ao fato de que, antes do seu término,
a

contagem

desse

prazo

prescricional

foi

interrompida

com

a

efetiva

citação

dos

Executados
por edital, em

08/01/2020
(
sócios responsáveis -
id. 157836836 – p. 63)

e

12/11/2020
(
empresa devedora -
id. 157836837 – p. 17
)
,
conforme a exegese do Tema Repetitivo 568 do STJ, cumprindo destacar que nos termos do subitem 4.3 do

REsp 1.340.553/RS tem-se que
“considera-se
interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.

Sendo assim, o pedido de citação por edital foi formulado pelo Exequente em petição protocolada em

31/07/2018
(id.
157836836
-

p.
57
) e
16/09/2020
(id.
157836837
-

p.
8
)
,
data
s
interruptiva
s
da contagem do prazo prescricional
que é anterior ao término do prazo prescricional fixad
o
pelo Tema Repetitivo 566 do STJ.

Logo,
deve prevalecer

a tese firmada no Tema Repetitivo n.o 568 do STJ, como pretende o Apelante,
uma vez que não houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente do crédito exequendo
.

Nesse sentido, cito julgados dos tribunais pátrios:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO NÃO RECOLHIMENTO DE ISSQN - PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO PARCIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO FISCO MUNICIPAL.
(...) 4
.
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, considerando-se interrompida, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. Ausência de inércia do Fisco Municipal.
Prescrição intercorrente não caracterizada
. 5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a prescrição do crédito tributário do exercício de 2001”.
(TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.21.125683-9/001, Quinta Câmara Cível, Relator
a
: Des
a.

Áurea
Bras
, julgamento: 27/01/2022) (
g.n
.)

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCALALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DESACOLHIDA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA O EXEQUENTE SE MANIFESTAR NOS AUTOS EM APENSO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POSITIVA QUE RETROAGE À DATA DO REQUERIMENTO DA DILIGÊNCIA REALIZADO DENTRO DO PRAZO DE 06 (SEIS) ANOS, A CONTAR DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RESP No: 1340553/RS. RECURSO PROVIDO.
“(...) 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”
(REsp no 1340553/RS)”. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0001807-96.2007.8.16.0193 - Curitiba - Rel
ator
: Des.
Antonio
Renato
Strapasson
, julgado em 26.04.2022) (
g.n
.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

e
a ele

DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
, para
desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para
o regular prosseguimento da Execução Fiscal, em aplicação ao entendimento esposado no
Resp. 1.340.553/RS do STJ
(Tema 56
8
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023